Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-84.2025.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002427-84.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OLIVIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 027.100.641-20 (AGRAVANTE), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1150/STJ. CIÊNCIA DOS SAQUES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1150/STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se a pretensão ao ressarcimento dos valores do PASEP encontra-se prescrita, nos termos do prazo decenal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento de desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
1002427-84.2025.8.11.0004

AGRAVANTE:
OLIVIO DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
OLIVIO DE SOUZA SANTOS
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Requer o recorrente, em síntese,
“a
reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso especial, diante da inexistência de prescrição e do direito do agravante ao processamento regular do feito para apuração do dano e valor a ser ressarcido; b) Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, que os autos sejam remetidos ao Colendo Órgão Colegiado para análise colegiada da matéria, com observância dos referenciais precedentes.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 324692361.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por
OLIVIO DE SOUZA SANTOS
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido no id 301018364.

Alega violação aos arts. 189, 205 e 206 do CC, bem como o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento de recursos repetitivos (TEMA 1150).

Não foram ofertadas contrarrazões. (id 313916856)

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente cita que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito.

Nesse sentido, foi verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de controvérsia, segundo o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema no 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”

No entanto, a suspensão determinada pelo STJ abrange apenas a discussão sobre o ônus da prova nos saques indevidos, sem afetar outras questões já decididas, como a competência, a prescrição e a legitimidade passiva.

A suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP, questão não abordada no acórdão impugnado, o que acarreta a falta de prequestionamento da matéria e por isso deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos.

Constou da ementa do acórdão recorrido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL: DATA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, e com base no Tema 1150 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil é aplicável à pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) determinar o termo inicial para a contagem desse prazo, considerando o levantamento dos valores realizado em 1995 e a alegada ciência do desfalque somente em 2024.

III. Razões de decidir:

3. O STJ, no Tema 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos em conta vinculada ao PASEP se submete à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do desfalque ou o último depósito efetuado.

4. No caso, o levantamento dos valores na aposentadoria, ocorrido em 1995, configura ciência inequívoca do saldo disponível, estabelecendo o termo inicial da prescrição.

5. A alegação de ciência apenas em 2024 não encontra respaldo nos autos nem se coaduna com o entendimento consolidado do STJ, que rejeita alegações subjetivas de desconhecimento.

6. O transcurso de mais de 10 anos entre o levantamento dos valores e o ajuizamento da ação (2025) impõe o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial desse prazo é a data do levantamento dos valores ou a ciência inequívoca do desfalque, não se admitindo alegações subjetivas de desconhecimento para prorrogação do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 98, §3o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, Apelação Cível no 1003026-57.2024.8.11.0004, j. 28/08/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009085-73.2024.8.11.0000, j. 21/08/2024. Id 292678382

Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso em relação ao Tema 1300/STJ, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

O recorrente alega, ainda, que a prescrição não ocorreu, pois o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil deve ser contado a partir do momento em que teve acesso aos extratos e microfilmagens fornecidos pelo Banco do Brasil em 26.07.2024,sendo que sem o acesso ao extrato da conta individualizada, o titular não pode saber com certeza se houve prejuízo, tornando inviável a contagem da prescrição antes desse momento.

Afirma que o acordão recorrido considerou o termo inicial do prazo prescricional começa a fluir da data em que a recorrente sacou os valores constantes de sua conta PASEP”, violando o entendimento firmado no STJ (tema 1150), segundo o qual é a data que o titular toma ciência do evento danoso e sua extensão, a teor da teoria “actio nata” (REsp repetitivo 1.951.931/DF).

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, questão que demanda análise pormenorizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão repetitiva sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, firmou entendimento definitivo sobre a matéria no referido tema, estabelecendo que "a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil", bem como que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP" (Itens II e III do Tema 1.150 do STJ).

A ratio decidendi dessa orientação jurisprudencial assenta-se no princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional tem início quando nasce o direito de ação, ou seja, quando o titular tem conhecimento inequívoco do fato lesivo que fundamenta sua pretensão reparatória. Contudo, essa ciência deve ser aferida objetivamente, considerando-se as circunstâncias concretas que evidenciem a possibilidade efetiva de o interessado tomar conhecimento da lesão a seus direitos. Por conseguinte, não basta a alegação subjetiva de desconhecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração clara de que as circunstâncias objetivas impediam o conhecimento da situação lesiva.

No caso em exame, o elemento probatório determinante para a fixação do termo inicial encontra-se no fato de que o Apelante levantou os valores da conta PASEP na data de sua aposentadoria, conforme bem indicado pelo magistrado de piso. Esse fato objetivo constitui marco temporal irrefutável da ciência do titular sobre o saldo disponível em sua conta, momento a partir do qual surge a possibilidade jurídica de verificar eventuais inconsistências ou desfalques nos valores depositados. Ora, ao proceder ao levantamento parcial dos valores, o autor necessariamente tomou conhecimento do montante disponível em sua conta vinculada, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca exigida para o início da contagem do prazo prescricional.

A alegação do apelante de que somente tomou conhecimento dos desfalques em data posterior, especificamente no ano de 2024, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se harmoniza com a interpretação jurisprudencial dominante sobre a matéria. Embora tenha apresentado protocolo de solicitação de documentos datado de 2024, tal circunstância não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência dos valores disponíveis na conta já havia ocorrido por ocasião do levantamento em 1995, quando da sua aposentadoria. Nesse sentido, a tese jurisprudencial consolidada no Tema 1150 é cristalina ao estabelecer que o conhecimento do saldo da conta vinculada é suficiente para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente de posterior aprofundamento na investigação dos valores ou de eventual descoberta de irregularidades específicas.

Portanto, tendo o levantamento ocorrido em 01/11/1995 (ID. 281946891 – fl. 08) e a ação sido ajuizada apenas em 24/02/2025, é manifesta a consumação do prazo prescricional decenal. Essa constatação temporal é objetiva e inequívoca, não comportando interpretação diversa à luz da tese jurisprudencial vinculante aplicável à espécie.

(...)”
- id 301018363

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Do efeito suspensivo

O caso dos autos enseja a negativa de seguimento do Recurso Especial, conforme demonstrado na fundamentação.

A negativa de seguimento afasta o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso.

Conclui-se, portanto, que, negado seguimento ao recurso, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
) e, como consequência, resta
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.”

A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023 - destacamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VICULADA AO PASEP. VERIFICADA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. QUESTÃO APRECIADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ À LUZ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.150. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (acórdão publicado em 21/9/2023), fixou o Tema n. 1.150 no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". (...) 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.902.612/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025